Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-04.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que reconheceu a existência de sociedade de fato com o requerido no grupo musical, mas negou a liquidação e apuração de haveres por ausência de comprovação da integralização de suas quotas e do direito à marca utilizada pelo grupo. O embargante sustenta a existência de omissões, contradição e obscuridade no aresto, requerendo esclarecimentos e o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissões, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) definir se as questões debatidas na apelação foram adequadamente apreciadas no acórdão; e (iii) determinar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no julgado, não se prestando ao rejulgamento da causa.
4. Não há omissão, pois o acórdão embargado analisou detalhadamente as provas e fundamentou a decisão, enfrentando as questões essenciais, inclusive quanto ao reconhecimento da existência de sociedade de fato e à impossibilidade de liquidação de haveres, pela ausência de comprovação de integralização das quotas do capital social e de direito sobre a marca do grupo musical.
5. Inexiste contradição, pois o acórdão foi coerente ao reconhecer a existência da sociedade de fato, mas negar a liquidação de haveres em razão da ausência de comprovação da integralização das quotas.
6. Não se verifica obscuridade, uma vez que os fundamentos expostos são claros e inteligíveis, permitindo a perfeita compreensão do julgado.
7. O embargante pretende, na realidade, rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
8. A oposição dos embargos com fundamentos manifestamente improcedentes evidencia intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Teses de julgamento:
1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a oposição de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da causa.
3. A oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1334153, 07115334720178070001, j. 28.04.2021; Acórdão 1438181, 07113456620188070018, j. 21/7/2022; Acórdão 1701445, 07227217720218070007, j. 18.05.2023 e Acórdão 1732965, 07456849720218070001, j. 27/7/2023.